Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não concedeu de recurso de apelação, porquanto intempestivo.

2. Nos termos do previsto no art. 224, §1o, do CPC e dos arts. 10, § 2o, e 11 da Portaria Conjunta n 53/2014, somente a indisponibilidade do sistema PJe registrada no dia do vencimento do prazo ensejará a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte.

3. Ausente a comprovação de indisponibilidade do sistema do PJe no termo final do prazo para protocolo da Apelação, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, inviável afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso.

4. Embora o agravante tenha alegado a ocorrência de erro no sistema no último dia do prazo recursal, a falha não foi comprovada, eis que não há comunicado oficial sobre indisponibilidade do Sistema PJe no dia 19.10.2023.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.